Tribunal: TJDFT
Processo: 0740691-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740691-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: JERONIMO MIGUEL E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Gomes da Silva em face da r. decisão (ID 170927637, na origem) que, nos autos da Ação de Arrolamento Sumário do bem deixado por Jerônimo Miguel e Silva, declinou da competência para processamento da ação para o d. Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de João Pessoa/PB. Nas razões recursais (ID 51687181), informa que o d. Juízo de origem declinou a competência, de ofício, em razão de a certidão de óbito constar que a residência do de cujus seria João Pessoa. Assevera que a r. decisão deve ser reformada, uma vez que o falecido possuía mais de um domicílio, sendo que João Pessoa era o local destinado ao descanso, além de ser a terra natal dele, devendo ser aplicada a regra específica de competência prevista no art. 48, parágrafo único, I, do CPC/15. Argumenta que o falecido possui imóvel apenas em Taguatinga/DF, objeto do presente arrolamento sumário. Junta às razões recursais certidão de quitação eleitoral do falecido, em que consta que o domicílio eleitoral dele era no DF (ID 51687182). Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. O caso em análise versa sobre arrolamento sumário de bem imóvel deixado pelo inventariado, situado à QSA 2, lotes 9, 10 e 11, QSA 4, lotes 20 e 22, apto 1304, Taguatinga/DF, CEP: 72.015-040 (ID 161807743, na origem). O art. 48, caput, do CPC/15 dispõe que a competência para processar o inventário é o foro do domicílio do autor da herança. Na hipótese em exame, o d. Juízo de origem, ante a informação constante na certidão de óbito do inventariado, de que ele residia em João Pessoa, declinou a competência de ofício para essa comarca. Contudo, nesta fase de análise perfunctória, deve-se considerar que a certidão de quitação eleitoral (ID 51687182) trazida às razões recursais pela Agravante, viúva e única herdeira do de cujus, demonstra que ele possui domicílio eleitoral no DF desde 1986. Nesse sentido, em cognição sumária, há indícios de que o falecido ainda possuía vínculos nesta Capital Federal, razão pela qual, mesmo na hipótese de incerteza quanto ao domicílio do autor da herança (Taguatinga/DF ou João Pessoa/PB), o foro competente para o processamento da presente demanda seria o da situação do imóvel, nos termos do art. 48, parágrafo único, I, do CPC/15. Portanto, viável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também se evidencia, pois, se não concedida a suspensão dos efeitos da r. decisão, o processo será encaminhado a uma das Varas de Órfãos e Sucessões de João Pessoa/PB. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para sustar o envio dos autos do processo de origem ao d. Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de João Pessoa/PB até o julgamento do recurso. Mantenho a competência do d. Juízo de origem para análise de todas as questões atinentes ao processo de referência, sejam urgentes ou não. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator